Tribunal: TJBA
Processo: 8058227-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058227-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: G & JR SERVICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
VINICIUS MATTOS SANTANA

AGRAVADO: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s)
:
SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA, RAFAELA PINHEIRO DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ÁREAS DISTINTAS. UTILIDADE PÚBLICA DEVIDAMENTE DECLARADA. DECRETO ESTADUAL Nº 22.257/2023. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 15 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. DEPÓSITO PRÉVIO DA INDENIZAÇÃO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O caso trata de Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu pedido de imissão provisória na posse em ação de constituição de servidão administrativa proposta pela COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS para implantação de dutos de distribuição de gás natural em imóvel de propriedade da agravante.

2. Não configura litispendência quando há apenas semelhança entre as ações, mas não identidade de partes, causa de pedir e pedido. No caso, a área objeto da ação de servidão administrativa (segundo trecho da "Fazenda Floresta") não se confunde com aquela em discussão na ação indenizatória anteriormente ajuizada (primeiro trecho, onde já existe servidão de passagem em favor da PETROBRAS desde 1992).

3. Decreto Estadual nº 22.257/2023 que declarou de utilidade pública a área de 1.207,42m2 para implantação do Duto de Distribuição de Gás Natural Sudoeste. Interesse público devidamente caracterizado, tratando-se de obra de infraestrutura essencial para o desenvolvimento regional e benefício coletivo.

4. Preenchidos os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 para a imissão provisória na posse, quais sejam, a declaração de utilidade pública e o depósito prévio da indenização arbitrada (R$231.924,00).

5. Supremacia do interesse público sobre o privado, desde que assegurada a justa indenização, conforme preconizado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.

6. Os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo restam prejudicados face ao julgamento de mérito do recurso.

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n°.

8058227-89.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante,
G & JR SERVICOS LTDA. – EPP
, e como Agravado,
COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, bem como julgar
PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA